Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020963-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (AGRAVADO), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (AGRAVADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (AGRAVADO), STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA - CPF: 066.823.605-17 (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS, MEDIANTE CAUÇÃO – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela provisória de urgência, determinando o arresto da soja objeto da demanda, mediante a caução ofertada, não havendo que falar em dispensa, pois, a ordem de arresto recaiu sobre

soja, produto de fácil circulação e perecimento; portanto, a caução, deve resguardar o valor dos grãos de soja arrestados em caso de eventual reversão da tutela provisória. Também não restou comprovada hipossuficiência ou impossibilidade concreta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT
contra decisão que deferiu
“O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino o arresto e remoção da quantidade de 1.178.769,54 kg soja, nas especificações contidas na CPR, cultivadas no imóvel rural Fazenda Talismã, com a realização da colheita e transporte pela própria exequente, com subsequente remoção para os armazéns indicados pela exequente, bem como o arresto do volume de soja já colhidos pelos executados e depositado no seu próprio armazém e em armazéns de terceiros, ou, ainda, em nome de terceiros nos armazéns da região, desde que oriundo da Fazenda Talismã, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real.”,
nos autos da Execução Para Entrega de Cisa Incerta com Pedido de Tutela Urgente Cautelar n. 1007085-57.2022.8.11.0037, da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, movida em desfavor de
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSKI, MARCIO LUIS KRUGER e STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA.

Explica a agravante que recebeu a reconsideração da decisão quanto a prestação da caução, explicando se tratar de medida desnecessária e também impossível de ser cumprida pelo FIDC. Contudo, o pedido foi indeferido e intimada a prestar caução, em cinco dias, sob pena de revogação.

Defende a agravante que a determinação impede a tutela judicial de urgência em favor da agravante, criando o risco real de esvaziamento do objeto da execução.

Aponta que os agravados assumiram a obrigação de entregar ao FIDC o volume de 1.755.000 kg de soja até o dia 30 de abril de 2022. Além disso, a persistir o inadimplemento dos Agravados, aplicar-se-á ao presente caso as penalidades previstas nas cláusulas 6.1 e 6.2 da CPR, em razão dos prejuízos que podem ser suportados pelo FIDC em razão do inadimplemento dos Agravados; que a CPR tem por objeto produtos perecíveis e de fácil comercialização.

Explica que, pela natureza de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, a prestação de uma garantia real se mostra inviável, justamente em razão de a sua atividade não ser voltada para a aquisição de bens imóveis; assim, a obrigação é impossível de ser cumprida.

Assevera que, para cumprimento haveria necessidade de convocação e assembleia de quotista, o que demandaria longo tempo para ser convocada e realizada, fato que ocasionaria a perda total da garantia (por estar sendo desviada pelos agravados).

Também, segundo defende, não há risco de irreversibilidade de arresto, o que torna a garantia desnecessária, pois, pretende apenas a apreensão do produto objeto da sua garantia para garantir o resultado útil da ação de execução de origem; assim, se acaso futuramente o agravante não faça jus ao produto em questão, o mesmo poderá ser imediatamente restituído aos agravados.

Quanto a eventual prejuízo dos agravados, defende que não há, pois, já pagou o valor do produto, de forma adiantada, o qual possui, inclusive, garantia de penhora agrícola sobre o mesmo.

Ao final almeja, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para com isso, autorizar, desde já, o cumprimento do arresto, sem necessidade de prévia prestação de caução pelo FIDC. No mérito, a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido.

Foram tentadas as intimações pessoais para contrarrazoar, todas infrutíferas, e, ausente a angularização processual no processo de origem, dispenso novas diligências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT
contra decisão que deferiu
“O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino o arresto e remoção da quantidade de 1.178.769,54 kg soja, nas especificações contidas na CPR, cultivadas no imóvel rural Fazenda Talismã, com a realização da colheita e transporte pela própria exequente, com subsequente remoção para os armazéns indicados pela exequente, bem como o arresto do volume de soja já colhidos pelos executados e depositado no seu próprio armazém e em armazéns de terceiros, ou, ainda, em nome de terceiros nos armazéns da região, desde que oriundo da Fazenda Talismã, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real.”,
nos autos da Execução Para Entrega de Cisa Incerta com Pedido de Tutela Urgente Cautelar n. 1007085-57.2022.8.11.0037, da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, movida em desfavor de
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSKI, MARCIO LUIS KRUGER e STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Agro SGT

em face
Yuri Lipinski Kruger
,
Estela Lipinsk Kruguer
,
Márcio Luis Kruguer
e
Sthéfani Ferreira Bonfim da Silva
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão executiva fundamenta-se na Cédula de Produto Rural no o 08/2021 - Soja 2021/2022, mediante a qual os executados assumiram a obrigação de entregar à
FEX Agro
1.755.000 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil) quilogramas de soja em grãos, à granel, safra 2021/22, equivalentes a 29.250 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta) sacas de 60 kg (sessenta) quilogramas cada uma, com vencimento em 30/04/2022.

Ressalta que, em 21 de outubro de 2021, a
FEX Agro
(credora originária) efetuou o endosso do título em favor da exequente.

Prossegue afirmando que os executados adimpliram apenas com o valor de R$1.553.421,30 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), equivalente ao volume de 576.230,46 kg de soja, restando um saldo devedor de R$957.888,75 (novecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente ao volume de 1.178.769,54 kg de soja.

A causa de pedir é a inadimplência contratual, agravada pelo desvio dos grãos
,
conforme apurado em serviço de monitoramento.

Em sede liminar, a parte exequente postula pelo arresto da quantidade de 1.178.769,54 kg soja, nas especificações contidas na CPR, sobre a quantidade de soja que esteja pendente de colheita na fazenda, sendo autorizada, nesta hipótese, a imediata colheita e transporte, bem como o arresto do volume de soja já colhido pelos executados e depositado no seu próprio armazém e em armazéns de terceiros, ou, ainda, em nome de terceiros nos armazéns da região, desde que oriundo da
Fazenda Talismã
. Por fim, requer o deferimento de força policial para cumprimento do mandado.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a Cédula de Produto Rural no 08/2021 - Soja 2021/2022, tendo como obrigação a entrega de 1.755.000 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil) quilogramas de soja em grãos, à granel, safra 2021/22, equivalentes a 29.250 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta) sacas de 60 kg (sessenta) quilogramas cada uma, com vencimento previsto em 30/04/2022, a serem cultivadas no imóvel rural denominado
Fazenda Talismã
, registrado na matrícula no 11.919, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT) (Num. 94672861).

Há, ainda, boletins de monitoramento da área, realizados pela empresa
RHD Agro
,
relatando a colheita da safra de soja, bem como o deslocamento dos grãos para o armazém
Agrícola Alvorada
(Num. 94672865).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (
commodities
), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino o arresto e remoção da quantidade de 1.178.769,54 kg soja, nas especificações contidas na CPR, cultivadas no imóvel rural
Fazenda Talismã,
com a realização da colheita e transporte pela própria exequente, com subsequente remoção para os armazéns indicados pela exequente, bem como o arresto do volume de soja já colhidos pelos executados e depositado no seu próprio armazém e em armazéns de terceiros, ou, ainda, em nome de terceiros nos armazéns da região, desde que oriundo da
Fazenda Talismã
, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real.

O reforço policial está sujeito à prévia solicitação do Oficial de Justiça...”.

E posteriormente, após pedido de reconsideração:

“No que tange a dispensa da caução, a ordem de arresto recaiu sobre commodities, produto de fácil circulação e perecimento. A caução, portanto, deve resguardar o valor dos grãos de soja arrestados em caso de eventual reversão da tutela provisória.

Logo, havendo interesse na manutenção da liminar, determino a intimação da parte autora para prestar caução, conforme determinado (Num. 96199986), em 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da tutela de urgência.”.

Após o a interposição do recurso, já foi deferida a extrapolação de prazo, bem como, a agravante informou nos autos que
não tem possibilidade de apresentar a caução exigida pela r. decisão de

ID no 96199986, justamente em razão da sua característica – e limitações – de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Pois bem.

Quanto a caução, cabe ao julgador, através do seu poder discricionário, analisar se há necessidade de determinar a prestação da caução a título de contracautela, para viabilizar a manutenção da tutela provisória concedida, bem como avaliar qual o tipo que se presta mais adequado ao caso concreto, quando entender necessário.

O ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento de eventuais danos que a medida poderia acarretar à parte contrária, só sendo dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente não puder oferece-la.

No entanto, no presente caso, não ficou demonstrada a exceção.

Ao contrário, conforme pontuei quando da apreciação do pedido liminar, extrai-se de dados retirados do site:
https://fnet.bm
fbovespa
.com.br/fnet/publico/downloadDocumento?id=307825.,
que
“Ao final do primeiro trimestre de 2022 o fundo apresentou Patrimônio Líquido de R$ 57 milhões e alocação em direitos creditórios agro de R$ 54 milhões.”,
o que não justificaria a adoção da cláusula 25.1, do Regimento Interno do Fundo, que é a realização de assembleia, em caso de ausência de recursos.

Ainda que fosse o caso de ausência de recursos disponíveis, a princípio a interpretação que se faz da cláusula retromencionada é que eventual necessidade de aporte de recurso ao Fundo, deve ser anterior a adoção e manutenção dos procedimentos judiciai e extrajudiciais; vejamos:

“Caso o Fundo não possua recursos disponíveis, em moeda corrente nacional, suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indireta, dos procedimentos judiciais e extrajudiciais
necessários à cobrança dos Direitos Creditórios e dos Outros Ativos de titularidade do Fundo e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo,
os titulares da maioria das Cotas, reunidos em Assembleia Geral, nos termos do Capítulo XIX
, poderão aprovar o aporte de recursos ao Fundo, por meio da integralização de novas Cotas para assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos procedimentos anteriormente referidos”.

destaquei

Ao que tudo indica, havendo recursos, o Fundo está atrelado à uma administradora que dentre várias funções possui o poder de defesa. Cito: “(c) cobrança extraordinária (judicial e/ou extrajudicial) e recebimento dos Direitos Creditórios inadimplidos integrantes da carteira do Fundo, observados os termos da Política de Cobrança e da legislação aplicável, bem como de coordenação dos procedimentos de execução das garantias reais atreladas aos Direitos Creditórios, podendo recomendar à Administradora a contratação de advogados para a defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele;”. (cláusula 8).

Também especificamente, parte da “Assembleia Geral” (Capítulo XIX) não identifico que a prestação da caução, ou seja, ato vinculado a defesa dos direitos do Fundo, seja matéria que demande a sua realização.

E, mesmo que fosse necessário, sequer a agravante pleiteou alternativamente nesse recurso, um prazo para sua realização. Veja-se: conforme relatado, requereu ao juízo extrapolação do prazo nos seguintes termos:

“Neste ato, o FIDC informa que está tomando todas as providências necessárias para conseguir apresentar a caução em questão e, consequentemente, viabilizar o cumprimento do arresto concedido em seu favor.

4. Não obstante, e em decorrência da burocracia existente para o FIDC conseguir prestar uma garantia nos termos determinados por esse D. Juízo, o Exequente requer, desde já, a concessão de um prazo adicional de 15 dias para que tal obrigação seja cumprida pelo Exequente.”.

Conquanto tenha sido deferido exatamente o prazo pleiteado, informou nos autos a impossibilidade de prestação caução, sem que tenha apresentado qual justificativa, comprovado eventual resultado negativo de assembleia, procedimentos internos, reunião, ou qualquer outra medida.

Nesse cenário, tendo em vista a necessidade da caução, e que a principal tese da agravante é de que
a natureza de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, a prestação de uma garantia real se mostra inviável,
quando demostrado o patrimônio líquido do Fundo agravante, a existência de cláusulas mais facilitadas no casos envolvendo procedimentos judiciais, a existência de uma administradora, e, por último, a possibilidade de assembleia.

Não se enquadra, portanto, o quadro, na dispensa da caução, além de não ser parte hipossuficiente, não demonstrou a impossibilidade de prestá-la concretamente, e não há risco à prestação da caução.

Para ilustrar:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – CAUÇÃO OFERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela provisória de urgência, determinando o arresto da soja objeto da demanda, mediante a caução ofertada. A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Inteligência do art. 302, inc. II, do CPC.” (TJ-MT 10075030920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Duas questões são relevantes ainda. O fato de que a parte contrária ainda não foi ouvida, ou seja, sua versão sobre os fatos, bem como, há sempre o cuidado em prestigiar a decisão do juiz condutor do feito, que vai dar andamento e efetivação a causa, tem proximidade com a causa, partes e peculiaridades da região.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023